Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Processo : 0717083-18.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] de indeferimento do pedido de produção antecipada de provas, na forma do art. 382, § 4o, do CPC. Pretende a autora o fornecimento de dados de acesso a IP (Internet Protocol) pela ré, a fim de elucidar supostas fraudes levadas a efeito quando de processo eleitoral para eleição dos membros da associação, realizado em 2019. Instada a se manifestar sobre a perda superveniente do objeto, a autora ficou inerte[2]. A ré peticionou[3], requerendo a manutenção da sentença ou, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Decido. Verifico fato superveniente à r. sentença recorrida, consubstanciado na ausência do interesse recursal. Isso considerando que a autora informa que “as condutas ilícitas que deram azo às fraudes nas eleições gerais da apelante, com o endereço de IP da apelada, tiveram início no dia 3 de outubro de 2019 às 13:39:10 (essa data se apresenta no formato mês/dia/ano nos registros apresentados); assim, em menos de 3 meses, quando completará um ano, a apelada não terá mais a obrigação de preservar e exibir tais dados, mediante ordem judicial (Marco Civil da Internet, artigo 13). Dessa forma, exsurgirá a impossibilidade da verificação dos fatos, caso se complete um ano dos fatos ocorridos”[4]. Desse modo, considerando que os registros de IP pertinentes remontam há mais de um ano, conforme estabelecido pelo art. 13 da Lei n. 12.965/2014, resta prejudicada a apreciação do recurso, ante a comprovada perda do objeto, o que acarretou a falta de interesse recursal. Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada há a prover pelo órgão revisor. Assim, não conheço do recurso nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Não há majoração de honorários advocatícios, haja vista que não houve condenação na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20481700. [2] Id. 26033996. [3] Id. 26288920. [4] Id. 20481703.